Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717135-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA MARANHAO MONTEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABELLA MARANHÃO MONTEIRO contra a decisão proferida sob o ID 192233824 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0701228-18.2024.8.07.0014, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, pela qual o Juízo da Vara Cível do Guará indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretendia compelir a ré a custear o procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, sob o fundamento de ausência da probabilidade do direito, ante o caráter eletivo do procedimento. Em suas razões recursais (ID 58525615), a agravante argumenta que a probabilidade do direito está evidenciada no relatório médico que instruiu a inicial, no qual foi destacado que o procedimento não poderá ser integralmente realizado sem o custeio do cateter (ECO ultrassom SoundStar), podendo resultar em danos irreversíveis a sua saúde, sobretudo considerando o quadro de taquicardia ventricular crônica que enfrenta. Pondera, ainda, que o plano de saúde, a despeito de negar o fornecimento do cateter, não ofereceu qualquer alternativa ao procedimento pleiteado. Alega que o relatório médico destacou urgência e o perigo da demora, diante da possibilidade de “recorrência e necessidade de reablação” e colaciona precedentes jurisprudenciais em que se determinou o custeio do procedimento de ecocardiograma intracardíaco (SoundStar ECO). Com base nestes argumentos, a parte agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o plano de saúde custeie integralmente o procedimento de Eletrocardiograma Intracardíaco e a utilização do cateter SoundStar. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Preparo recolhido (IDs 58525634 e 58525635). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal se restringe em verificar se o plano de saúde agravado pode ser compelido a autorizar à agravante a realização do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, com todos os materiais prescritos pelo médico assistente. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que o agravado não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Há que se falar, portanto, que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Isso posto, verifica-se que a Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. Assim, o plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas para a escolha do tratamento específico a ser indicado ao paciente que assiste. No caso concreto, de acordo com o relatório médico acostados aos autos de origem (ID 186159637, na origem), a agravante é portadora de patologia taquicardia ventricular, apresentando “prolapso de válvula mitral com presença de disjunção do anel mitral posterior”. Em razão da complexidade anatômica, foi-lhe prescrito o procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar. Acerca do quadro de saúde da paciente e da utilidade técnica do ecocardiograma cardíaco o médico assistente da agravante pontuou (ID 186159637, na origem): (...) Registra-se que o citado relatório, onde o médico solicita a liberação do procedimento com maior brevidade, consigna também que “a demora para a realização do procedimento aumenta os riscos de recorrência e necessidade de reablação”. (ID 186159637, Pág. 2, na origem). Assim, verifica-se que a urgência na realização do procedimento é inegável, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante e o iminente risco irreversível à sua saúde. Dessa forma, na hipótese em apreço, restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inclusive o perigo de dano à agravante, em caso de demora na realização do procedimento cirúrgico. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade, pois em caso de julgamento de improcedência do pedido deduzido pela autora na demanda de origem, o requerido poderá efetuar a cobrança dos valores despendidos nos procedimentos, para custeio dos itens e materiais cuja cobertura fora negada administrativamente (ID 186159638 dos autos de origem). Portanto, demonstrada a indicação do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe o deferimento da tutela de urgência. Esta conclusão é corroborada pelos arestos emanados deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIBRILAÇÃO ATRIAL. TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM ("SOUNDSTAR ECO"). NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o plano tem cobertura para tratamentos cardíacos, também deve cobrir os materiais para o devido tratamento, mormente quando há prescrição médica, sendo a interpretação mais favorável do contrato em prol do consumidor. 2. O rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado com a vigência da Lei n.o 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada deferida a fim de determinar à ré que autorize/forneça o CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM (SOUNDSTAR ECO) para que seja realizado o procedimento (ecocardiograma intracardíaco), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. (Acórdão 1814155, 07426098220238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CATETER SOUNDSTAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022.SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. A Lei no 14.454 de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, dando nova redação ao artigo 1o, caput, e incluindo os §§ 12 e 13 ao artigo 10, assentou a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS. 2. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 3. A jurisprudência é uníssona no sentido de que "é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. [...]." (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1836892, 07380248120238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Por todo o exposto, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. Igualmente, está clarividente o perigo na demora, tendo em vista que a recorrente necessita com urgência da realização do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, podendo ter risco aumentado de recorrência e necessidade de reablação, caso o procedimento não se realize com celeridade. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para impor à parte agravada a obrigação de autorizar a realização do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, nos termos do pedido médico constante do ID 186159637 dos autos de origem, com todo o material necessário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará acerca do teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 às 19:38:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora